Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721039-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela segunda Ré Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 72232878) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Therezinha de Castro Barreto em desfavor da Agravante, e da Ré Vision Med Assistência Médica Ltda (Golden Cross), deferiu a antecipação de tutela para “determinar à segunda demandada (AMIL - operadora de destino) admitir a migração do plano de saúde da autora, sem a imposição de carências e com cobertura equiparada à que já possui no presente momento; 4) determinar à segunda demandada que proceda à emissão, a partir da competência de maio de 2025, dos boletos de pagamento da nova apólice de plano de saúde da Autora, garantindo a continuidade da cobertura, inclusive do tratamento domiciliar em regime de home care.” Mediante consulta ao andamento processual, verifica-se que a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do interesse recursal, em razão da juntada de documentos que comprovam a celebração de contrato regular de plano de saúde entre as partes (ID 76527054). Intimada a se pronunciar sobre tal fato, a parte Agravante também requereu o reconhecimento da perda do interesse recursal (ID 77164865). Dessa forma, em razão da perda superveniente do interesse recursal, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator